Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A propositura de ação de cobrança fundada em título judicial é admissível quando o credor não integrou a relação processual originária, sendo inviável sua atuação direta na fase de cumprimento de sentença.
2. O hospital que prestou os serviços de internação e arcou com os custos possui legitimidade ativa para pleitear a cobrança dos valores respectivos face a operadora de saúde, especialmente quando há sentença judicial que reconhece a obrigação da ré de custear integralmente tais despesas.
3. A existência de título judicial condenatório dispensa a comprovação de envio administrativo de faturas ou negativa formal de pagamento, cabendo à parte devedora demonstrar o adimplemento da obrigação.
4. Inexistindo prova de quitação e estando o valor cobrado em consonância com o período de internação reconhecido judicialmente, o julgamento de procedência do pedido condenatório é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.